Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704306-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SIMONE DOS ANJOS FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Autor contra a decisão nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0701199-60.2018.8.07.0019, a qual concedeu liminar de busca e apreensão, mas fez ressalvas ao Autor de que, em caso de improcedência da ação, pagará multa de 50% do valor originalmente financiado, bem como proibiu a alienação e a saída do veículo do Distrito Federal até ulterior determinação do Juízo. A decisão agravada encontra-se no ID 14507427. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a lei que disciplina a busca e apreensão é enfática e não exige a prévia comunicação ao Juízo para retirada do bem da comarca, uma vez que, transcorrido o prazo para purgação da mora, haverá consolidação da propriedade em nome do credor; ii) a ressalva da decisão agravada viola a celeridade processual e pode causar a depreciação do valor de mercado do bem; iii) a determinação de aplicação da multa de 50% (art. 3o, §6o do decreto-lei 911/69) somente é cabível em caso de alienação do bem, e não simplesmente pela improcedência da ação. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a saída do veículo da comarca e a alienação não sejam condicionadas à autorização do Juízo. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e que a multa de 50% não seja imposta pela simples improcedência da ação. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 14507425). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA O art. 300 do CPC assim dispõe: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de o Juízo proibir a alienação e a retirada do veículo do Distrito Federal até ulterior determinação, bem como determinar que será aplicada a multa do art. 3o, §6o do decreto-lei 911/69 em caso de simples improcedência da ação. O caso em tela é disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969, cujo art. 3o assim dispõe: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Nos termos do Decreto-Lei, uma vez caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato celebrado (art. 2o). A Lei em questão não estabelece a necessidade de prévia autorização judicial para retirada do veículo da comarca e para alienação caso não purgada a mora dentro do prazo. Assim, não há amparo legal para a ressalva feita pelo Juízo a quo, bem como o Decreto-Lei não está em desarmonia com o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é concedido prazo para purgação da mora. Além disso, os §§6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei preveem forma de ressarcimento ao devedor em caso de improcedência da ação e caso o veículo esteja alienado ao tempo desta: § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004). Colaciono julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante questiona a proibição, imposta pela decisão ora impugnada, de alienar, ou mesmo de remover do Distrito Federal o bem objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231470, 07176940820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1199495, 07049611020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019). Quanto ao pedido de que seja reformada a decisão no tocante à aplicação da multa de 50% em caso de simples improcedência da ação, não há urgência na apreciação deste pedido, porquanto a ação ainda não foi julgada, tampouco foi alienado o veículo. Ademais, neste ponto, o Juízo a quo fez menção à literalidade do Decreto-Lei 911/69. Caso, no momento da prolação da sentença, aplique penalidades pecuniárias em desconformidade com a lei, o recurso cabível será a apelação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, de modo que o Agravante fica autorizado a retirar o veículo do Distrito Federal e aliená-lo, caso decorrido in albis o prazo para purgação da mora. Deixo de intimar a Agravada, uma vez que ainda não foi citada nos autos de origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 17:01:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador